Tribunal: TJMT
Processo: 1002111-32.2020.8.11.0009
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002111-32.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA FRAGOSO - CPF: 427.916.001-59 (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFEITO PROVEITO C/C/ REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR – REJEITADA – MÉRITO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - CONTRATO NÃO APRESENTADO - ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE A EFETIVA CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - OFENSA AO ARTIGO 373, II DO CPC - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - VALOR MANTIDO -

DEVOLUÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral.

Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente no salário configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

"A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva". Nesse sentido, não se deve perquirir sobre a existência de dolo ou culpa do fornecedor, mas, objetivamente, verificar se o engano/equívoco/erro na cobrança dos valores era ou não justificável. Contudo, a Corte Superior efetuou a modulação de efeitos, para que o entendimento então fixado quanto à restituição em dobro do indébito fosse aplicado apenas a partir da publicação do acórdão, em 30 de março de 2021, situação que afasta sua aplicabilidade no caso concreto, considerando que os descontos impugnados ocorreram anteriormente. [...] DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO”. (Apelação Cível, Nº 50364754120198210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 16-12-2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, contra a r. sentença prolatada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1002111-32.2020.8.11.0009 movida por FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA FRAGOSO, que nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos iniciais para: DECLARAR ilegal/inexistente o débito decorrente do contrato de empréstimo consignado informado na inicial, e, por conseguinte, inexigíveis os descontos no benefício previdenciário da Autora realizado pelo banco Requerido, a título de parcelas do empréstimo consignado do contrato sob o nº 576595748, assim como para CONDENAR o banco Requerido a(o): a) RESTITUIR de forma dobrada os eventuais descontos indevidos decorrentes do aludido contrato, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença. Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da data de cada desconto; b) PAGAMENTO do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do primeiro desconto (Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença; e c) PAGAMENTO das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Requer o conhecimento e provimento do presente Recurso para: acolher a preliminar de prescrição; no mérito, seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos, pois restou demonstrada a realidade dos fatos, bem como a excludente de responsabilidade, ante a ausência de vício da prestação de serviço, bem como a regular contratação, o valor devidamente recebido pela parte apelada, além da total ausência de danos materiais e morais; requer seja julgado totalmente improcedentes os pedidos autorais, posto que os débitos são totalmente devidos, em virtude de empréstimo pessoal contratado, todos creditados na conta da recorrida, inexistindo, portanto, ilicitude nos descontos lançados, razão que descaracteriza a pretensão indenizatória, assim como a restituição dos valores legalmente descontados, e

Subsidiariamente, caso não seja o entendimento, o que não se acredita, para reduzir substancialmente o quantum indenizatório arbitrado pelo magistrado a quo, para importância condizente aos princípios da adequação,

razoabilidade e equidade, impedindo o enriquecimento ilícito do recorrido e punição desmedida do recorrente, bem como, a incidência dos juros de mora a partir da sentença condenatória.

Por fim, seja determinada a devolução/compensação de valores com incidência de correção monetária desde a data de cada depósito, para que não seja configurado

enriquecimento ilícito da parte recorrida.

Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Deve ser mantida a rejeição da presente preliminar de prescrição, transcrevo-a:

“(...)No caso não restou configurada a prescrição, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Tratando-se de ressarcimento de danos decorrente de descontos indevidos, por falta/nulidade de contratação de cartão de crédito consignado com instituição financeira, aplica-se o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria, ou seja, computado a partir do último desconto.

Sob essa ótica, o termo inicial da prescrição é a data correspondente ao vencimento da última parcela, sujeitando-se a obrigação de trato sucessivo a prescrição quinquenal e, uma vez que, como afirmado pela instituição financeira, as faturas continuam a ser descontadas na folha da parte Autora, não havendo que se falar, portanto, em prescrição.

(...)

Com efeito, conforme se depreende dos autos, última parcela do contrato questionado na presente ação foi descontada em 03/2016 e a ação ajuizada em 08/2020, portanto, dentro do prazo prescricional previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Logo,
rejeito
a prejudicial de prescrição.”. (id. 205918654)

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 5 ANOS - ART. 27, DO CDC - TERMO INICIAL - DATA DO ÚLTIMO DESCONTO - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário é de cinco anos (art. 27, do CDC) e o termo inicial para contagem é a data do último desconto (STJ, AgInt no AREsp 1478001/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019). (TJMT - N.U 1002846-65.2020.8.11.0009, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 26/08/2021)

Ainda:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETARTIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. 1. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSÔNANCIA COM A JURISPRUDENCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVERSIA N. 1.199.782/PR. 2. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TERMO A QUO. DATA DO CONHECIMENTO DO DANO. ART. 27 DO CDC. 3. QUANTUM FIXADO DENTRO DAS PROPORCIONALIDADE DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO. SUMULA 7/STJ. 4. DISSIDIO PREJUDICADO. 5. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE E NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. Relator: Minº. Marco Aurélio Bellizze. Recorrente: BV FINANCEIRA AS CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, Advogados: Juliano Francisco da Rosa e outros – MS018601A – Rodrigo Scopel – MS018640A, RECORRIDO: Punciona Aguero, Advogados: Luiz Fernando Cardoso Ramos – MS014575, Josiane Alvarenga Nogueira – MS017288 e Alex Fernandes da Silva – MS017429 - Recurso Especial nº. 1.670.366 –MS (2017/0105467-3).

Ante o exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, contra a r. sentença prolatada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1002111-32.2020.8.11.0009 movida por FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA FRAGOSO, que nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos iniciais para: DECLARAR ilegal/inexistente o débito decorrente do contrato de empréstimo consignado informado na inicial, e, por conseguinte, inexigíveis os descontos no benefício previdenciário da Autora realizado pelo banco Requerido, a título de parcelas do empréstimo consignado do contrato sob o nº 576595748, assim como para CONDENAR o banco Requerido a(o): a) RESTITUIR de forma dobrada os eventuais descontos indevidos decorrentes do aludido contrato, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença. Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da data de cada desconto; b) PAGAMENTO do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do primeiro desconto (Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença; e c) PAGAMENTO das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Pois bem.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Verifico nos autos que a parte autora comprovou a existência de descontos decorrente da suposta contratação (Ids. 148405705 e seguintes), cabendo ao réu desconstituí-los, nos termos do art. 373, II do CPC.

Todavia, A tese do banco Apelante de que o contrato é válido está fadada ao fracasso, isto porque o recorrente não conseguiu provar o alegado e não juntou nos autos documentos capazes de corroborar a sua tese, uma vez que na fase instrutória não trouxe aos autos o contrato e sequer conseguiu comprovar que tenha destinado os valores a parte autora, de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Destarte, é evidente a falha na prestação do serviço do banco Apelante, porquanto procedeu descontos do benefício previdenciário da parte Apelada sem a existência de um contrato válido.

O dano moral está caracterizado, pois os abatimentos no benefício da parte Apelada com origem em contrato que não firmou trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, fixados pelo magistrado de primeira instância, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

Por fim, no tocante à restituição dos valores indevidamente cobrados, é de conhecimento a divergência doutrinária e jurisprudencial existente sobre os requisitos para que a repetição se dê na forma dobrada, como previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ocorre que a Corte Especial do STJ, na apreciação do EAREsp 676.608/RS, fixou tese no seguinte sentido:

“Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ)”.

Ocorre que a Corte Superior modulou os efeitos em relação à primeira tese, assentando a sua aplicabilidade apenas aos pagamentos indevidos realizados após a publicação do acórdão, ocorrida em 30/03/2021. Confira-se:

Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

Nesse cenário, em relação aos pagamentos indevidos anteriores a 30/03/2021, é necessário o exame do elemento volitivo do fornecedor.

Em relação às cobranças anteriores a 30/03/2021. Em relação a estas, como em momento algum foi comprovada a má-fé da instituição financeira ré, a repetição deve se dar na forma simples.

Registro que a ausência de comprovação da existência/regularidade do contrato não é circunstância que, por si só, demonstre a má-fé do fornecedor.

Assim, no caso concreto, a restituição dos valores indevidamente cobrados antes de 30/03/2021 deve se dar na forma simples.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ANULAÇÃO DE CONTRATO. DEVOLUÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, de modo que basta a demonstração do nexo de causalidade e o efetivo prejuízo para configurar o dever de indenizar pelos danos causados ao consumidor. 2. Sendo evidenciado o fato de que a parte autora teve descontado mensalmente de seu benefício previdenciário montante relativo a contratação de seguro de forma indevida, competia à parte contrária demonstrar a higidez da contratação, ônus do qual não se desincumbiu. 3. Devolução em dobro dos valores: no EAREsp 676.608/RS, o STJ firmou a tese de que "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva". Nesse sentido, não se deve perquirir sobre a existência de dolo ou culpa do fornecedor, mas, objetivamente, verificar se o engano/equívoco/erro na cobrança dos valores era ou não justificável. Contudo, a Corte Superior efetuou a modulação de efeitos, para que o entendimento então fixado quanto à restituição em dobro do indébito fosse aplicado apenas a partir da publicação do acórdão, em 30 de março de 2021, situação que afasta sua aplicabilidade no caso concreto, considerando que os descontos impugnados ocorreram anteriormente. [...] DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO”. (Apelação Cível, Nº 50364754120198210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 16-12-2021)

Nesse passo, a sentença comporta reforma parcial, para que a repetição seja aplicada de forma simples.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para tão somente determinar que a restituição se dê de forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024